Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade (e não as alegações do particular que se contrapõem a ele). Nesse cenário, compete ao particular apresentar elementos de prova suficientes para afastar o mencionado atributo. Em outras palavras, não é da banca de concurso público o ônus de comprovar a licitude do ato administrativo, presumindo-se sua veracidade até que o candidato comprove, após instrução probatória, o contrário.
2. O apelante não logrou êxito em comprovar a veracidade de suas alegações, e, consequentemente, a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público. Por seu turno, a banca examinadora juntou a resposta ao recurso administrativo e a ata de aplicação da prova, documentos que demonstram que o ato administrativo foi motivado e em consonância com as normas do edital.
3. Não se verifica violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a eliminação do candidato se deu em observância aos ditames legais e às disposições do edital.
4. Recurso conhecido e não provido.